Tribunal: TJDFT
Processo: 0719154-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0719154-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO EXPEDITO FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JOÃO EXPEDITO FERREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública, que, nos autos de ação conhecimento (Processo no 0709089-48.2021.8.07.0018), movida contra o DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido liminar (ID 124265890, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 36267076), o agravante esclarece que foi diagnosticado com fibrose pulmonar idiopática grave, com indicação de tratamento com o uso do fármaco NINTEDANIBE 150mg, nos termos da indicação do médico assistente. Informa que o medicamento pleiteado é registrado na ANVISA, mas não é padronizado pelo SUS. Destaca que seu quadro de saúde é grave. Anuncia que o relatório apresentado pelo NATJUS reconheceu a eficácia do fármaco pleiteado, todavia registrou a existência de alternativa de menor custo. Diz que cabe ao médico responsável definir o melhor tratamento. Argumenta que o medicamento sugerido pelo NATJUS também não se encontra padronizado pelo SUS. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Requer, em caráter liminar, que ao ente público seja determinada a concessão do medicamento no prazo máximo de 10 dias e enquanto perdurar a indicação médica. No mérito, pede o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, além de formular pedido de concessão da gratuidade de justiça. Ausente preparo, diante do requerimento de concessão do benefício da gratuidade. Após intimado para se manifestar sobre a necessidade de a União compor o polo passivo da lide (ID 36273041), o agravante defendeu que a obrigatoriedade no deslocamento da competência para a Justiça Federal somente ocorre quando o medicamento não possuir registro na ANVISA (ID 36350710). Na sequência, por meio da decisão de ID 36378136, foi reconhecida a incompetência absoluta do Juízo, em razão da necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda (ID 36378136). O recorrente interpôs agravo interno (ID 36459473), no qual requer seja restabelecida a competência da Justiça comum, bem como seja deferido o pedido liminar formulado no agravo de instrumento. Contrarrazões pelo não provimento do agravo interno (ID 36941884). A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento de ambos os recursos (ID 37203057). Relatados, decido. De início, registre-se que o pedido de gratuidade de justiça foi deferido pelo d. Juízo da causa no bojo da decisão de ID 10924824, dos autos de origem, sendo desnecessária a formulação de novo requerimento em sede recursal. No que toca à competência para processamento e julgamento da demanda, que envolve pedido de medicamento registrado na ANVISA, mas não padronizado no SUS, importa que a matéria – objeto de declínio anterior (ID 36378136) - seja reapreciada à luz da recente decisão prolatada pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no Incidente de Assunção de Competência 14, suscitado nos Conflitos de Competência n° 188.002/SC, 187.276/RS e 187.533/SC de Relatoria do eminente Ministro GURGEL DE FARIA. O IAC em destaque foi suscitado diante da problemática envolvendo a aplicação dos verbetes sumulares 150, 224 e 254, do Superior Tribunal de Justiça, após o julgamento do Tema 793, pelo Supremo Tribunal Federal, nas demandas relativas à tutela da saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS. Diante do reconhecimento da grande repercussão social do tema e da existência de copiosos conflitos de competência entre as Justiças Estaduais e Federais, a Primeira Seção do Tribunal da Cidadania acolheu a proposta, nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS E REGISTRADO NA ANVISA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS FEDERAL E ESTADUAL. PROPOSTA. ACOLHIMENTO. 1. Trata-se de proposta de incidente de assunção de competência, nos termos do art. 947 do Código de Processo Civil/2015, em conflito negativo de competência instaurado nos autos de ação ordinária que versa sobre o fornecimento de medicação não padronizada pelo Sistema Único de Saúde - SUS. 2. A instauração do presente incidente visa unicamente decidir o juízo competente para o julgamento de demanda relativa à dispensação de tratamento médico não incluído nas políticas públicas, sendo o conflito de competência o processo adequado para dirimir a questão de direito processual controvertida, sem que haja necessidade de adentrar no mérito da causa (onde suscitado o conflito) - ainda que a discussão se refira a preliminar, como, no caso, a legitimidade ad causam - nem em eventual nulidade da decisão do Juízo Federal, matérias que devem ser analisadas no bojo da ação ordinária. 3. Delimitação da tese controvertida: Tratando-se de medicamento não incluído nas políticas públicas, mas devidamente registrado na ANVISA, analisar se compete ao autor a faculdade de eleger contra quem pretende demandar, em face da responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de saúde, e, em consequência, examinar se é indevida a inclusão da União no polo passivo da demanda, seja por ato de ofício, seja por intimação da parte para emendar a inicial, sem prévia consulta à Justiça Federal. 4. Proposta de julgamento do tema mediante a sistemática do incidente de assunção de competência acolhida.(IAC no CC n. 187.276/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 31/5/2022, DJe de 13/6/2022.) Ato contínuo, diante da permanência do declínio mútuo de competência entre as Justiças Estaduais e Federais, e em homenagem ao princípio da segurança jurídica, restou assim definido, em questão de ordem submetida à apreciação da Primeira Seção: fique expressamente determinado que, até o julgamento definitivo do incidente de assunção de competência (IAC), o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico ao destes autos, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual (g.n.) De tal maneira, e diante da existência de pedido liminar no agravo de instrumento, reconsidero a decisão de ID 36378136 e, por conseguinte, restabeleço a competência para apreciação da matéria discutida na lide originária, julgando prejudicado o agravo interno interposto pelo agravante, dedicado apenas a discutir a questão afeta à competência. Superada tal questão, prossigo para o exame do pedido liminar formulado pelo agravante. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir a tutela de urgência vindicada pelo recorrente. Registre-se que os IDs indicados são todos relativos ao processo originário. Pretende o agravante, essencialmente, que o ente público demandado seja obrigado a fornecer o fármaco NINTEDANIBE 150mg, sob a justificativa de ineficácia do tratamento padrão oferecido pelo SUS e de urgência na prestação da assistência farmacêutica (ID 109215374). Antes de analisar o pedido liminar, o d. Juízo da causa, em atenção ao Enunciado n° 18, do Conselho Nacional de Justiça, determinou a apresentação de nota técnica pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NATJUS (ID 109248424), que apresentou estudo detalhado sobre o medicamento e a doença que acomete o agravante, considerando, ao final, que a demanda pelo NINTEDANIBE é justificada com ressalvas. Confira-se excerto final da nota técnica: Após análise dos relatórios e exames médicos anexados ao processo, da literatura médica pertinente sobre o tema e das recomendações das agências de incorporação de tecnologias em saúde nacionais e internacionais, este NATJUS tece os seguintes comentários: As evidências científicas atuais mostram que os antifibróticos (nintedanibe ou pirfenidona) podem retardar a ritmo de evolução da FPI, embora não tenham potencial de curá-la ou de reverter as lesões pulmonares já instaladas (vide itens 3.4, 3.5 e 3.6); Não há evidências científicas consistentes de que o nintedanibe ou a pirfenidona produzam melhoras em desfechos clinicamente relevantes naqueles casos em que são iniciados quando a FPI já está em estado avançado (vide item 3.8); A CONITEC recomendou pela não incorporação do nintedanibe e da pirfenidona no SUS por considerá-las medicações não custoefetivas (vide item 5.1 e 5.2). As agências de incorporação de tecnologias em saúde inglesa e canadense os recomendam como tratamento da FPI somente para os casos leves a moderados (CVF entre 50 e 80%), condicionando essa recomendação à redução nos preços desses medicamentos (vide itens 5.3 e 5.4). O paciente tratado por esta nota, por ter CVF de 57% do predito (doença de gravidade leve a moderada), teria indicação de antifibróticos de acordo com essas agências internacionais; Não há evidências científicas de que o nintedanibe seja melhor do que a pirfenidona no tratamento da FPI, e vice-versa (vide item 3.7); Tanto a pirfenidona como o nintedanibe deverão ser usados por longos períodos no tratamento da FPI, sendo o custo da terapia com essas medicações muito elevado (vide item 2.13). O custo anual do tratamento com a pirfenidona (R$ 184.822,56) é significativamente inferior ao do nintedanibe (R$ 289.538,88).; O médico assistente prescreveu à parte autora o medicamento nintedanibe como tratamento da sua doença, sem explicitar as razões pelas quais não optou por prescrever a pirfenidona, fármaco que tem um custo muito inferior ao nintedanibe (vide itens 1.6 e 2.13). Diante do que foi acima exposto, este NATJUS considera a demanda pelo nintedanibe como JUSTIFICADA COM RESSALVAS. Salienta-se que o custo anual do tratamento com a pirfenidona (R$ 184.822,56) é significativamente inferior ao do nintedanibe (R$ 289.538,88) e que não há evidências na literatura médica de que um desses fármacos seja superior ao outro no tratamento da FPI. O médico assistente do requerente não explicou em relatórios porque indicou o medicamento de maior custo. O NATJUS não fez a avaliação de custoefetividade do medicamento demandado. O Ministério da Saúde, por meio do seu órgão consultivo, a CONITEC, fez essa avaliação e não considerou o nintedanibe ou a pirfenidona medicamentos custoefetivos para a realidade da saúde pública brasileira, recomendando, portanto, a não incorporação deles no SUS. Diante de demandas por medicamentos que a CONITEC considera como não custoefetivos para a realidade brasileira, este NATJUS busca também orientações nas recomendações de agências de incorporação de tecnologias em saúde de outros países, em especial daqueles que também tenham medicina custeada por recursos públicos. (g.n.) O agravante foi intimado para juntar relatório complementar, especialmente para que restasse esclarecido se o uso do fármaco PIRFENIDONA seria indicado para o paciente (IDs 113208126 e 114644725). Após juntada de novo relatório médico, o NATJUS foi mais um vez instado a se manifestar e, de modo fundamentado, manteve o conteúdo do parecer inicial, tecendo os seguintes comentários: Considerando o novo relatório médico anexado ao processo, o NATJUS/TJDFT tece os seguintes comentários sobre a demanda: Segundo a bula do medicamento, o fato de o paciente ser portador de doença do refluxo gastroesofágico não é contraindicação ao uso da pirfenidona1. Embora sintomas de refluxo possam ser um efeito colateral da pirfenidona, eles ocorrem em uma minoria dos pacientes (segundo a bula, tal efeito colateral foi relatado em 11,1% dos pacientes em estudos clínicos)1. Na bula da pirfenidona, não há orientação de que o uso da pirfenidona é contraindicado em pacientes usuários de omeprazol. Há apenas a informação de que, no caso do uso de indutores moderados de CYP1A2 (p.ex., omeprazol), o uso concomitante pode teoricamente resultar em redução dos níveis plasmáticos de pirfenidona. Assim, não é esperado que o omeprazol aumente a toxicidade da pirfenidona. Segundo a Lexicomp Drug Interactions, não há interações medicamentosas significativas entre a pirfenidona e o omeprazol2. Existem diversas alternativas ao omeprazol para o tratamento da doença do refluxo gastroesofágico (DRGE). Assim, ao invés de se contraindicar a pirfenidona, substituindo-a por um medicamento muito mais caro (nintedanibe), seria possível substituir o omeprazol por alguma das outras opções terapêuticas disponíveis para o tratamento da DRGE que não tenham interação medicamentosa com a pirfenidona. Diante das considerações acima apresentadas, este NATJUS mantém o conteúdo de seu parecer inicial. Na sequência, o d. Juízo da causa indeferiu o pedido liminar, por considerar, à luz das notas técnicas do NATJUS, que o direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e da inexistência de opções terapêuticas mais viáveis, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde (ID 124265890). Tal decisão deve ser, numa análise sumária dos autos, mantida. Com efeito, as notas técnicas emitidas pelo NATJUS sinalizam claramente para a existência de alternativa clínica à pretensão do agravante, menos onerosa para o Estado e que é indicada para o paciente, a ponto de não ser justificável o atendimento da demanda apresentada, mesmo que consideradas as ponderações do médico assistente sobre os efeitos indesejados do fármaco PIRFENIDONA. Sendo limitado o orçamento destinado a cobrir os custos do sistema público de saúde, e diante da necessidade de atendimento amplo das necessidades populacionais, mediante o estabelecimento de políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (artigo 196, da Constituição Federal), não se visualiza probabilidade na tutela vindicada pela parte, quando pretende recebimento de medicamento de custo consideravelmente mais elevado. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, mister reconhecer a ausência da probabilidade do direito invocado pelo recorrente, devendo ser mantida a decisão combatida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 13 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator